Tribunal: TJDFT
Processo: 0016420-05.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc. Em face do teor da r. sentença condenatória de ID 15889216, a nobre causídica constituída pelo acusado interpôs o recurso de apelação de ID 15889224. Posteriormente, pela petição de ID 16263268, a d. defesa peticionou pela desistência do recurso, sob a alegação de desinteresse do acusado. Contraditoriamente com o que exposto por sua d. defesa, em data posterior ao requerimento de desistência do recurso, o acusado, intimado da r. sentença via carta precatória, manifestou seu interesse de apelar, tal como consta da certidão juntada ao ID 18630582, p. 17. Diante desse cenário, com o fito de resguardar a ampla defesa e evitar eventuais nulidades, intime-se a d. defesa do acusado para que, alternativamente, esclareça a contradição detectada ou ofereça as razões ao recurso interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator